Tribunal: TJMT
Processo: 1022352-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022352-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.336.321-30 (ADVOGADO), JHONATAN LUAN SAMPAIO - CPF: 044.324.771-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.336.321-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INVESTIGAÇÃO POR CRIME AMBIENTAL. INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERROGATÓRIO SEM PRESENÇA DE DEFENSOR. NATUREZA INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar, visando o trancamento do Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128, instaurado para apurar possível prática do delito previsto no art. 41 da Lei n. 9.605/1998 (provocar incêndio em mata ou floresta), ocorrido na Fazenda Itaúba, em 23.08.2024. A defesa sustenta a nulidade absoluta de interrogatório informalmente realizado, sem a presença de defensor, e a inexistência de indícios mínimos de autoria ou dolo por parte do paciente, afirmando não haver justa causa para a persecução penal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de defensor durante a oitiva policial e o registro de renúncia à assistência técnica implicam nulidade absoluta do interrogatório e dos elementos dele derivados; (ii) verificar se estão ausentes os requisitos mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a continuidade do inquérito policial.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de defensor técnico em interrogatório realizado na fase inquisitorial não enseja, por si só, nulidade absoluta do ato, exigindo demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. O paciente compareceu espontaneamente à delegacia e prestou esclarecimentos sem coação, prisão ou indiciamento formal, não havendo vício substancial comprovado.

3. O inquérito policial tem natureza administrativa e inquisitiva, não sendo exigido contraditório pleno, sendo seus elementos passíveis de reavaliação na fase processual.

4. O trancamento do inquérito por
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que se comprove de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se observa no caso concreto.

5. Os elementos informativos colhidos, incluindo a narrativa espontânea do paciente sobre o incêndio na reserva da fazenda em que laborava, bem como os danos ambientais relatados e a magnitude do sinistro, justificam a continuidade das investigações, sem que se configure constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de defensor técnico no interrogatório policial não acarreta nulidade absoluta do ato, salvo se comprovado prejuízo concreto. 2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 3. A continuidade das investigações é legítima quando há indícios mínimos de autoria e materialidade e diligências pendentes, não se prestando o
habeas corpus
como substitutivo de meios ordinários de defesa prévia”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, incs. LV e LXIII, da CF/88; arts. 6º, 14, 155, 563, 648, I, e 648, VI, do CPP; art. 41 da Lei n. 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 205.442/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 1/7/2025;
TJMT, N.U 1019981-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Eduardo Rodrigues da Silva em favor de
JHONATAN LUAN SAMPAIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), visando o trancamento do Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128, no qual se apura a suposta prática do delito previsto no artigo 41 da Lei 9.605/1998 (Id. 298133352).

Alega, o impetrante, que o paciente teria comparecido à Delegacia unicamente para prestar esclarecimentos como testemunha, sendo surpreendido com a formalização de interrogatório, sem prévia advertência de seus direitos e sem a presença de advogado, o que caracterizaria violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal;

Sustenta que o referido depoimento estaria viciado por nulidade absoluta, pois além da ausência de defensor técnico teria sido lavrado com menção indevida à renúncia de assistência jurídica e à possibilidade de comunicação de prisão à família, embora jamais tenha havido prisão ou formal indiciamento, razão pela qual requer a nulidade absoluta do ato de interrogatório sem defensor.

Por fim, afirma que não há nos autos qualquer prova da autoria ou dolo na origem do incêndio, tampouco laudo técnico ou outro elemento objetivo de imputação, o que configuraria ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito, tornando o procedimento um constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Com tais fundamentos requer, o impetrante, a concessão da ordem liminar, para que seja imediatamente sustado o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, consistente em sua submissão à investigação no bojo do Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128, especialmente diante da alegada nulidade do termo de interrogatório colhido sem a presença de defensor. Requer, assim, que seja determinada a suspensão do referido procedimento investigatório e que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato investigativo fundado nesse elemento, até o julgamento final do presente
habeas corpus
.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 298133352.

Liminar indeferida (Id. 298391384).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 298629882).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer de lavra do Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pela denegação da ordem, devendo prosseguir o Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128 até sua completa elucidação, respeitados os direitos constitucionais do investigado (Id. 302765893).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, infere-se dos autos que o paciente está sendo investigado no bojo do Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128 (IP 198/2024), instaurado para apurar a suposta prática do delito tipificado no artigo 41 da Lei n. 9.605/1998 (provocar incêndio em mata ou floresta), fato que teria ocorrido em 23 de agosto de 2024, nas dependências da Fazenda Itaúba, local de trabalho do paciente.

Contudo, ao comparecer espontaneamente na Delegacia, o depoimento do paciente foi equivocadamente formalizado como interrogatório, com registro de indiciamento implícito, de renúncia a defensor e comunicado de prisão, embora ele jamais tenha sido detido ou formalmente indiciado. Tal procedimento ocorreu sem a presença de advogado, sem que o paciente tivesse ciência de seus direitos e sem possibilidade de contraditório, o que a defesa argumenta que viola de forma cristalina o ordenamento jurídico e as garantias constitucionais. A defesa requereu a nulidade do ato e o trancamento do inquérito, mas o Juízo de primeiro grau denegou o pedido.

Em decisão prolatada nos autos n. 1001348-02.2025.8.11.0059, o magistrado de origem indeferiu a liminar, consignando que o trancamento do inquérito é medida excepcional, somente cabível com comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Vejamos:

No caso dos autos, pretende-se, por meio do presente
habeas corpus
, o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do Paciente Jhonatan Luan Sampaio, sob o fundamento de que inexistem elementos mínimos que justifiquem a continuidade da persecução penal. Alega-se, ainda, a ocorrência de ilegalidade na forma de colhimento do depoimento do investigado, o qual teria sido ouvido como interrogado, sem a presença de advogado, e com registro indevido de que poderia comunicar sua prisão à família, mesmo sem estar preso.

Todavia, após análise detida dos autos e das informações prestadas pela Autoridade Policial, constata-se que o inquérito foi instaurado de forma regular, com base em notícia-crime idônea, contendo elementos indiciários mínimos acerca da possível prática do delito ambiental previsto no artigo 41 da Lei n. 9.605/1998 (provocar incêndio em vegetação). Destaca-se que o Paciente foi devidamente intimado e compareceu de forma espontânea à Delegacia de Polícia, tendo optado, de forma consciente, por prestar esclarecimentos sem a assistência de advogado, após ter sido informado de seus direitos legais.

Neste sentido, destaco que Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que é prescindível a presença de advogado por ocasião do interrogatório policial.

Importante frisar que o inquérito policial é procedimento de natureza administrativa, com finalidade meramente investigatória, sendo regido pelo princípio do inquisitório, razão pela qual não exige contraditório pleno nem a obrigatoriedade da presença de defensor em todos os atos. O depoimento do Paciente foi colhido sem qualquer coação, prisão ou indiciamento formal, estando ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o acolhimento da presente impetração.

É cediço na jurisprudência pátria que o trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, só cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Não se pode admitir o encerramento prematuro de investigações legítimas, sob pena de impedir a atuação do Estado na apuração de possíveis infrações penais, sobretudo diante de indícios concretos e diligências ainda em curso.

No caso, os elementos constantes do boletim de ocorrência e das demais peças preliminares apontam para a necessidade de continuidade da investigação, sendo precipitado e desproporcional determinar o trancamento do inquérito neste momento. Não se trata de mero exercício de poder persecutório, mas do regular cumprimento do dever estatal de investigar ilícitos penais que, em tese, causaram prejuízos significativos à propriedade e ao meio ambiente.

Assim, ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
. Eventuais nulidades formais ou questões relativas à ampla defesa poderão ser analisadas e eventualmente sanadas no curso do próprio inquérito ou em momento processual oportuno, não se prestando o presente writ como substitutivo de apelações prematuras ou de defesa prévia inexistente.

Portanto, ao menos pelos documentos colecionados aos autos, não verifico patente ausência de justa causa apta a amparar a utilização do
habeas corpus
para trancamento do procedimento investigativo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JHONATAN LUAN SAMPAIO
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, mantendo o curso do inquérito policial supramencionado, sem prejuízo de análise judicial diversa, quando da conclusão das investigações. (...) (Id. 29833356 – p. 62-65).

Em suas razões, o impetrante sustenta que o paciente foi intimado como testemunha, mas submetido a interrogatório sem defensor e sem ser advertido de seus direitos, o que violaria garantias constitucionais. Alega, ainda, ausência de justa causa para a persecução penal, por inexistência de prova de autoria, dolo ou laudo técnico. Requer o trancamento do inquérito ou, subsidiariamente, a anulação do interrogatório e seu desentranhamento dos autos.

Inicialmente, impende rememorar a natureza jurídica do Inquérito Policial. Cuida-se de procedimento administrativo, de caráter inquisitorial e informativo, que visa primordialmente à coleta de elementos probatórios mínimos para que o órgão ministerial possa formar sua
opinio delicti
e, se for o caso, deflagrar a ação penal. Dada sua fase preambular e investigatória, e não acusatória, é cediço que as formalidades processuais, tal como exigidas na fase judicial, são mitigadas. O Inquérito Policial não se confunde com o processo penal, e eventuais máculas ocorridas em seu bojo, via de regra, não têm o condão de contaminar a futura ação penal, desde que as garantias fundamentais sejam asseguradas na fase judicial.

Nesse diapasão, o pleito de trancamento de inquérito policial pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida de cunho excepcionalíssimo, se justificando somente quando demonstrada, de plano e sem a necessidade de aprofundada incursão probatória, a atipicidade da conduta, a manifesta ausência de justa causa (seja pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva), a presença de causa extintiva da punibilidade, ou a total inviabilidade da persecução penal.

No caso em apreço, o impetrante fundamenta seu pleito em dois pilares: a suposta nulidade absoluta do ato de interrogatório do paciente sem a presença de defensor, e a alegada ausência de justa causa para a continuidade do inquérito policial.

1.

Da nulidade do depoimento extrajudicial:

A defesa sustenta que a formalização do depoimento do paciente como interrogatório, sem a presença de advogado e com o registro equivocado de renúncia a esse direito, viola garantias constitucionais e o Estatuto da OAB, ensejando nulidade absoluta.

Contudo, a arguição de nulidade do termo de declaração prestado pelo paciente, sob o argumento de que o ato teria assumido a forma de interrogatório formal, ainda que a intimação tenha se dado para simples prestação de esclarecimentos, não merece prosperar, à míngua de demonstração de prejuízo concreto.

No caso em apreço, a investigação apura um delito de incêndio florestal, cuja materialidade e autoria ainda estão sendo diligenciadas, não sendo possível se vislumbrar, em cognição sumária, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a interrupção prematura da apuração.

A autoridade policial, por sua vez, ao prestar informações, defendeu a regularidade do inquérito, afirmando que o paciente compareceu espontaneamente e foi informado de seus direitos, optando por prestar esclarecimentos sem advogado, sendo que, embora formalizado como interrogatório, isso se deu em razão da suspeição que recaía sobre ele, que possui poder de gestão no local investigado.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do STJ tem reiteradamente afirmado que a ausência de defensor técnico no interrogatório realizado em sede de inquérito policial não implica, por si só, nulidade absoluta do ato, salvo se demonstrado prejuízo concreto. Isso se deve ao caráter informativo do inquérito, cujos atos não possuem valor probatório absoluto, sendo passíveis de reavaliação e complementação sob o crivo do contraditório judicial em momento oportuno.

Como bem pontuado nos autos, o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia. Não houve condução coercitiva, prisão ou indiciamento formal naquele momento. O fato de o termo ter sido rotulado como "interrogatório" em razão da suspeição decorrente de sua posição de gestor na fazenda não macula, de imediato, o procedimento de nulidade insanável, mormente quando se alega que ele
optou, de forma voluntária, por prestar esclarecimentos desacompanhado
.

Imperioso ressaltar que, embora o documento tenha sido redigido sob o modelo usualmente adotado para interrogatórios, não se pode olvidar que o paciente não figura como sujeito passivo formal das investigações, sendo o polo investigado no Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128 identificado como o GRUPO UNIGEL, pessoa jurídica vinculada ao local do sinistro, conforme se verifica de documento anexo no Id. 298133356 – p. 45.

Ademais, a alegação de que o registro de renúncia à defesa foi fictício ou que não foi informado de seus direitos configura questão eminentemente fática, que demanda aprofundada dilação probatória para sua comprovação. Tal análise minuciosa é incompatível com a cognição sumária e limitada do
Habeas Corpus
.

A jurisprudência, ao aplicar o princípio
pas de nullité sans grief
, exige demonstração inequívoca de prejuízo à parte para que se reconheça nulidade processual. No caso, não se extrai dos autos qualquer prejuízo concreto resultante da ausência de defensor técnico no momento da oitiva, tampouco consequência jurídica adversa diretamente derivada do ato impugnado.

Portanto, a utilização de formulário com estrutura semelhante à de interrogatório, desacompanhada de vício substancial, coação, ou prova de prejuízo real, não enseja a nulidade pretendida, tampouco justifica, por si só, o trancamento da investigação.

2.

Do pedido de trancamento do inquérito policial:

Prima facie
, consigne-se que
o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
(RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024), situação que não se amolda ao caso do autos.

Como bem consignado na decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada, não se verifica, de plano, qualquer irregularidade apta a dar ensejo ao seu sobrestamento (Id. 298391384).

Na hipótese em apreço, consta que o Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128 (IP 198/2024) foi formalmente instaurado com fundamento no Boletim de Ocorrência n. 2024.258441, registrado por Edivaldo Parreira de Freitas, proprietário da Fazenda Beira Rio, que noticiou ter sua propriedade rural sido severamente atingida por incêndio originado, em tese, na área da Fazenda Itaúba, local onde o paciente exerce atividade profissional.

A própria narrativa extraída das declarações prestadas pelo paciente revela que o sinistro teve início no interior de área de reserva da Fazenda Itaúba, no dia 23 de agosto de 2024, tendo se propagado por mais de 50 quilômetros e perdurado por cerca de 25 dias, atingindo diversas outras propriedades rurais, com prejuízos vultosos — estimados, segundo relatado, em aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

A partir disso, foram reunidos elementos preliminares de convicção que apontam a necessidade de prosseguimento das apurações, tendo em vista que o próprio paciente reconheceu, em declaração espontânea, a ocorrência do sinistro na reserva legal da fazenda em que laborava, bem como os esforços empreendidos para sua contenção, os quais se mostraram insuficientes diante das circunstâncias climáticas e topográficas. Não obstante isso, essas informações, por si sós, não têm o condão de afastar, de maneira categórica e irrefutável, a necessidade de continuidade da apuração dos fatos.

Tais elementos, somados à ausência, até o momento, de prova técnica conclusiva sobre a origem e dinâmica do incêndio, bem como à inexistência de laudo que descarte eventual omissão relevante na contenção ou na adoção de medidas preventivas, conferem sustentação à continuidade da investigação, afastando-se, por ora, qualquer alegação de ausência de justa causa para o regular desenvolvimento do feito.

O trancamento da investigação exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que pressupõe a inexistência de qualquer elemento objetivo a embasar minimamente a viabilidade da persecução penal. Contudo, no caso em exame, há elementos informativos suficientes a ensejar o regular prosseguimento das apurações, seja pela magnitude do dano ambiental reportado, seja pela ausência, até o momento, de laudo pericial conclusivo acerca das causas do incêndio, da existência ou não de imprudência, negligência ou imperícia na gestão da área rural, ou mesmo de eventual omissão relevante na contenção do fogo.

Dessa maneira, revela-se indiscutível a necessidade de prosseguimento do procedimento investigatório, a fim de permitir a completa elucidação das circunstâncias que envolvem o incêndio de grandes proporções ocorrido na zona rural de Porto Alegre do Norte (MT), tendo em vista a complexidade dos fatos, o expressivo dano ambiental e patrimonial reportado e a ausência de elementos técnicos conclusivos quanto à origem e eventual responsabilidade penal, mostrando-se prematura qualquer medida de trancamento da investigação neste momento processual.

Acerca do tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
o trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
(...) (STJ, AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

O trancamento do inquérito policial, por meio de
habeas corpus
, demanda ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica diante do conjunto probatório existente, suficiente para ensejar a persecução penal.

(...).

3. Não se admite o trancamento do inquérito policial quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. (...) (TJMT, N.U 1019981-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Assim, não se verifica, no caso concreto, a completa ausência de substrato fático-jurídico para justificar a tramitação do inquérito. A pretensão de obstar desde logo o curso investigativo implicaria subversão da lógica processual penal, pois representaria juízo prematuro de improcedência da persecução antes mesmo de ultimadas as diligências investigatórias essenciais.

Portanto, ausente prova pré-constituída e cabal da inexistência de justa causa, impõe-se o indeferimento da ordem mandamental, de modo a preservar a atuação regular dos órgãos de investigação criminal e a própria segurança jurídica do sistema penal.

Ademais, a continuidade das investigações revela-se essencial à apuração responsável dos fatos, garantindo que a atuação do Estado se dê com base em elementos técnicos e jurídicos suficientes, sem inviabilizar, desde logo, o regular exercício da persecução penal.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade flagrante, vício processual insanável ou risco atual à liberdade de locomoção do paciente, mantém-se a decisão liminar anteriormente proferida, para denegar a ordem quanto ao pedido de trancamento do Inquérito Policial n. 155.4.2024.42128 (IP 198/2024), impondo-se a continuidade das investigações até seu regular desfecho.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jhonatan Luan Sampaio
, mantendo o regular prosseguimento do inquérito policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025